Tribunal: TJBA
Processo: 8042357-38.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042357-38.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, ANDRE RODRIGUES PARENTE, DANIEL CIDRAO FROTA

AGRAVADO: ANA VERENA PAIM CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CELSO PEREIRA, BEATRIZ LISBOA PEREIRA, LEANDRO PIRES FERNANDES, LUCIANO BRITO COTRIM

PJ04

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE SUPORTAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DOS HONORÁRIOS, QUANDO A PROVA PERICIAL É REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE POR UMA DAS PARTES.
IN CASU
, A PROVA PERICIAL FOI REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 95 DO CPC. AGRAVADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO ESTADO-JUIZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.

8042357-38.2023.8.05.0000
, em que figura, como recorrente, a
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A
, e, recorrida,
ANA VERENA PAIM CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de _____________ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA